Tribunal: TJES
Processo: 5004505-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004505-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCAS CAMPOS NOGUEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004505-18.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS CAMPOS NOGUEIRA

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por LUCAS CAMPOS NOGUEIRA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, constante do id 1534483, que indeferiu a tutela antecipada por si requerida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, ora Agravados.

Pelas razões recursais constantes do id 1534470, o Agravante pugna seja determinada “
a correção da redação do Agravante, de acordo com o aumento do número de vagas publicado no 6º Termo de Retificação do Edital nº 03/2018 CFO/PMES e dos subitens 9.2.4 e 9.6.1.1, este proporcionalmente às vagas da citada retificação, determinando que ele participe das demais etapas do presente certame de acordo com sua classificação obtida na correção da redação após o aumento de vagas do Termo de retificação
”.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id 1685695.

Contrarrazões recursais apresentadas pelos Agravados nos id 1779944 e 1900715, em que pugnam, em síntese, seja negado provimento ao recurso.

É o breve Relatório.

A hipótese comporta aplicação do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Maio de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta à apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravante, ao requerer a antecipação dos efeitos da tutela nos autos da demanda de origem teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, indeferida nos seguintes termos:

“Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO
ajuizada por
LUCAS CAMPOS NOGUEIRA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
.

Em suma, o requerente alega que: i) candidatou-se ao Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais – CFO 2018/PMES, destinado, inicialmente, ao provimento de 30 (trinta) vagas para o quadro de Oficiais Combatentes; ii) em setembro de 2018 foi publicada a lista dos candidatos que teriam a prova de redação corrigida, segundo a previsão editalícia (melhores notas na prova objetiva), na qual não estava inserido; iii) em julho de 2020, porém, o réu publicou edital aumentando o referido número de vagas para 80 (oitenta) vagas.

Assim, o autor entende que o número de redações a serem corrigidas também deve ser majorado proporcionalmente, o que ensejará na correção de sua prova.

Nesse sentido, ajuizou a presente demanda, pugnando, em sede liminar, justamente pela correção de sua redação e a determinação para que participe das demais etapas do certame.

Inicial de fls. 02/09 instruída com os documentos de fls. 10/38.

É o relatório. Decido.

Inicialmente,
defiro a gratuidade da justiça ao autor
, eis que demonstrada a sua hipossuficiência financeira (fls. 38).

Com relação à tutela de urgência, sabe-se que sua concessão está condicionada à presença concomitante de dois requisitos, a teor do disposto no artigo 300, caput do CPC: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, ainda, um requisito negativo que deve ser ponderado, qual seja, a ausência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado (periculum in mora inverso), previsto no § 3º do artigo acima mencionado. Dito isso, passo a analisar o preenchimento de tais pressupostos no caso vertente.

Pois bem. No caso da probabilidade do direito reclamado, tenho que esse não se vislumbra, uma vez que o simples aumento do número de vagas para o curso de formação não tem o condão alterar o número de classificados na prova objetiva que terão sua redação corrigida.

Isso porque, conforme se depreende do item 6.1.1, o número de provas a serem corrigidas não está atrelado à quantidade de vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes, senão vejamos:

9.6.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação de candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 9.2.4 (da Prova Objetiva);
estar classificado na Prova Objetiva até a 400ª (quadringentésima) colocação
; além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital (destaque não original).

Destarte, em princípio, não há que se falar em violação às regras editalícias, ou do princípio da isonomia, ou ainda em limitação indevida, senão no estrito cumprimento pelo demandado do previsto no edital em questão.

Ademais, sequer se revela razoável ou necessário que se retroceda a primeira das dez etapas do concurso para que sejam corrigidas mais seiscentas redações (fls. 05 e 28/32v) quando consta na classificação geral a relação de cento e sessenta e oito candidatos, incluindo os subjudices
[1]
, número mais que suficiente para provimento das vagas que surgiram com o aumento.

Não bastasse, a ação foi ajuizada há quase três anos depois do aumento do número de vagas, pelo que não se afigura urgência na tutela pretendida.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pleito liminar”.

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

In casu
, não vislumbro a existência de
fumus boni iuris
na pretensão autoral.

Afinal, em sede de cognição sumária inerente ao presente momento processual, o aumento do número de vagas do certame não implica direito adquirido ao aumento do número de candidatos que teriam sua redação corrigida no âmbito do mesmo concurso, tratando-se de disposições editalícias independentes.

Destarte, não há que se falar em violação ao edital e à isonomia se as regras respectivas foram observadas pela Administração Pública.

Inexiste, portanto, qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a reforma da decisão impugnada, além de se encontrar ela (decisão) revestida de boa fundamentação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o e. Relator.

Acompanhar. Sessão Dia 24/05/2022.

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante LUCAS CAMPOS NOGUEIRA e Agravados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.